Tribunal: TJDFT
Processo: 0755150-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL. DESPROPORCIONALIDADE DOS ÍNDICES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS PARÂMETROS DA ANS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão ou limitação de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de abusividade dos percentuais praticados entre 2021 e 2025 e ausência de demonstração técnico-atuarial pela operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, superiores aos índices da ANS e desacompanhados de justificativa técnica, evidenciam abusividade; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para limitar os reajustes, mediante aplicação subsidiária dos índices regulatórios, mesmo em sede de cognição não exauriente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que, nos planos coletivos por adesão, não há vinculação automática aos índices da ANS, prevalecendo a liberdade negocial entre as partes.
4. Afirma-se que a liberdade contratual não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico-financeiro, especialmente em relações de consumo.
5. Verifica-se que a ausência de apresentação de memória de cálculo, nota técnica atuarial e demonstrativo de sinistralidade viola o dever de informação e transparência.
6. Entende-se que tal omissão constitui indício relevante de abusividade, apto a comprometer a validade dos reajustes aplicados.
7. Constata-se que os reajustes resultaram em elevação substancial e progressiva da mensalidade, em patamar desproporcional e incompatível com parâmetros razoáveis.
8. Considera-se que a aferição da legitimidade dos índices não pode ser postergada quando a própria conduta da operadora evidencia fragilidade na justificativa dos aumentos.
9. Reconhece-se que a onerosidade excessiva imposta ao consumidor caracteriza desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
10. Admite-se a aplicação subsidiária dos índices da ANS como critério objetivo de recomposição do equilíbrio contratual, diante da ausência de justificativa técnica idônea.
11. Afasta-se a alegação genérica de sinistralidade e custos médico-hospitalares como fundamento suficiente para legitimar os reajustes.
12. Conclui-se pela necessidade de intervenção judicial para preservar a continuidade do contrato e assegurar o direito à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de demonstração técnico-atuarial e de transparência na fixação de reajustes em plano de saúde coletivo por adesão caracteriza indício de abusividade.
2. A liberdade negocial nos contratos coletivos não afasta o controle judicial quanto à razoabilidade dos índices aplicados.
3. É admissível a aplicação subsidiária dos índices da ANS como parâmetro de limitação de reajustes abusivos, quando inexistente justificativa técnica idônea.
4. A imposição de reajustes desproporcionais configura onerosidade excessiva e viola o equilíbrio contratual nas relações de consumo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I, e art. 300; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 16, VII, “b”, e art. 35-E, § 2o; Resolução Normativa ANS no 565/2022, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2005605, 0705255-11.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025.